Tribunal: STF
Processo: ARE 1325007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. DIB 04/06/1983. MENOR E MAIOR VALOR TETO. LEI Nº 5.890/79, ART. 5º. REVISÃO DA RMI. LIMITAÇÃO AO TETO. ALTERAÇÃO PELAS EC Nº. 20/98 E EC Nº. 41/2003. READEQUAÇÃO AO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS PELO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. 1-Apelação de sentença que, em ação ordinária em que parte autora objetivava a revisão do seu benefício de aposentadoria de modo a readequar aos novos tetos (EC 20/98 e EC 41/03), julgou improcedente o pedido. 2- O recorrente sustenta que o salário-de-benefício de sua aposentadoria por tempo de contribuição foi limitada ao menor valor Teto a época da concessão (04/06/1983), e dessa forma entende fazer ju s a revisão do benefício. 3 -O STF, ao julgar o RE 564.354/RE, entendeu que a aplicação dos tetos acima referidos (EC nºs. 20/98 e 41/2003) aos benefícios previdenciários concedidos antes da vigência das citadas emendas constitucionais não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, de readequação de valores. Tal entendimento passou a ser reconhecido, recentemente, como de repercussão geral, inclusive não houve ressalva sobre qualquer limitação temporal à aplicação dos novos tetos. 4- O art. 5º da Lei nº 5.890/79, diferenciou duas formas para fixação do valor dos benefícios pagos sob a forma de renda mensal: 1ª) quando o salário de benefício fosse igual ou superior a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país (inciso I); 2ª) quando o salário de benefício fosse superior àquele valor (incisos II e III). Apesar de ser conhecido como ‘menor valor-teto’, o limite de 10 vezes o maior salário-mínimo vigente no país era apenas um parâmetro utilizado para fixar a forma de cálculo do valor de benefício a ser pago, e não propriamente um limite máximo de pagamento dos benefícios previdenciários, que era de 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país (‘maior valor-teto’). Assim, o benefício concedido na vigência da Lei n. 5.890/79 somente era verdadeiramente limitado ao teto (’tetado’) quando ultrapassava 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país ("maior valor-teto"). 5- Caso em que o benefício de aposentadoria da parte autora foi concedido em 04/06/1983, quando o ‘maior valor-teto’ (20 salários mínimos) era de Cr$ 695.520,00. Dessa forma, não tendo o autor comprovado que o salário de benefício da aposentadoria foi limitado ao verdadeiro teto (maior valor-teto), não há como acolher a pretensão de revisão do benefício com base no art. 14 da Emenda Constitucional 20/98 e art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003. 6- Honorários advocatícios recursais, no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, ficando suspensa a sua exigibilidade enquanto persistir a situação de hipossuficiência, por até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015”.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente